Tribunal: STF
Processo: Rcl 73489
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. DÉBITOS TRABALHISTAS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RIOTRILHOS. ADPF 387 E 524. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS CONFIGURADOS. LIMINAR REFERENDADA. 



    1. A reclamante defende que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido liminar formulado no mandado de segurança, que visava a suspensão dos efeitos da hasta pública que leiloou imóvel da RIOTRILHOS, violou o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADPFs 524 e 387.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou a orientação no sentido da aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, para pagamento de débitos trabalhistas. (ADPFs 387 e 524).



    3. Configurado o periculum in mora, haja vista a iminente imissão na posse do imóvel em questão, marcada para o dia 6.11.2024, de modo que a concessão do pedido ao final da tramitação da reclamação resultaria na ineficácia da medida.



    4. Liminar deferida para suspender o mandado de imissão na posse emitido pelo Juízo da 53ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, até julgamento final da presente reclamação.



    5. Liminar referendada.